Tribunal: TJMT
Processo: 1011483-16.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011483-16.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FREITAS LORENTE - CPF: 257.550.858-46 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES SERRANO LORENTE - CPF: 252.159.418-07 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), CRISTIANO FREITAS LORENTE - CPF: 257.550.858-46 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES SERRANO LORENTE - CPF: 252.159.418-07 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELOS RECLAMANTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDOS. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEMBOLSO EFETUADO À ÉPOCA. DANO MORAL INCORRENTE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Se em razão da pandemia ocasionado pela COVID-19, houve o cancelamento do voo inicialmente contratado pelos Autores, no entanto, à época dos fatos, houve o reembolso dos valores das passagens, não vislumbra-se ato ilícito praticado pela cia aérea.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011483-16.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aereas S.A.

Cristiano Freitas Lorente e

Lucimara Rodrigues Serrano Lorente

Recorrido(s):

VRG Linhas Aereas S.A.

Cristiano Freitas Lorente e

Lucimara Rodrigues Serrano Lorente

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO:

I – DECRETAR a inversão do ônus da prova em favor dos autores;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pelos autores, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

III – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 906,83 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

- RECURSO DOS PROMOVENTES:

Colendos Pares;

Por meio da decisão proferida no dia 05/06/2023 (id. 171036196), indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelos Recorrentes e lhe concedi o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 12/06/2023 (id. 171586157), os Recorrentes deixaram de transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Assim, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção.
Desta forma, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

É como voto.

- RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

Na exordial, os Autores alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com a Ré, por meio de milhas, na data de 04/11/2020, com saída de Sinop/MT em 15/04/2021 com destino à Recife/PE.

Ocorre que, às vésperas da viagem, foram surpreendidos com a informação pela rádio de que os voos haviam sido cancelados, tendo entrado em contato com a cia aérea, sendo a informação confirmada, e que em razão disto tiveram que arcar com a despesa de novas passagens, com saída de Cuiabá/MT e despendido com gastos extras, tais como: hospedagem, pedágio, combustível e alimentação. Pleiteia indenização por dano moral e material, referente as despesas extras, no valor de R$ 906,83.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que o cancelamento do voo inicialmente contratado pelos Autores foi em decorrência da pandemia global COVID-19, tendo informado, previamente, aos Autores a respeito do das alterações da malha aérea e que, os Autores entraram em contato e solicitaram o cancelamento com reembolso, em 23/03/2021 e no mesmo dia do reembolso, os Autores emitiram novas passagens, com origem de Cuiabá/MT, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade de arcar com os alegados prejuízos, em razão de escolha própria dos Autores, conforme telas sistêmicas. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias e/ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Analisando os autos, é incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia COVID-19, cumpre destacar que o período em que ocorreria a viagem dos Autores foi um dos mais críticos da pandemia, com o maior número de óbitos, além dos decretos estaduais e municipais de Lockdown, somado a superlotação dos hospitais e demais transtornos acarretados pela pandemia.

Averíguo que não houve o pedido de reembolso das milhas das passagens originalmente adquiridas, o que corrobora com as alegações tecidas pela Reclamada, qual seja, de que houve o cancelamento seguido do reembolso aos Autores, o que, a meu ver, não demonstra a ocorrência de falha na prestação de serviço.

A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Assim, restando demonstrado que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior e que a cia aérea procedeu, de imediato, o reembolso da quantia paga, no caso em apreço, devolução das milhas, e apesar das medidas de segurança adotada na pandemia e com o isolamento social, a escolha dos Autores foi de adquirir novas passagens, não deve ser imputado a cia aérea os gastos extras, pois, repito, foi de livre escolha dos Autores realizarem a viagem durante a pandemia global COVID-19.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1026212-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Comprovado o prejuízo material, devida é a restituição dos valores pagos pelas passagens adquiridas e não utilizadas.

4.

Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1010317-05.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pela Reclamada,
DOU -LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023